Tribunal: STF
Processo: AI 845650
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EM QUE SE DISCUTE SE HOUVE OU NÃO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE ANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCUROS PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A candidata que estou e logrou êxito na prova de concurso, bem como recebeu provimento da Superior Instância para ser contratada, não pode se ver prejudicada pelo encerramento de termo de parceria que propiciava suporte jurídico à contratação. 2. No caso, deverá ser destinada à agravante a mesma sorte que a Secretaria de Saúde direcionou aos demais aprovados no concurso, quando encampou o ato pertinente à contratação. 3. Reconhecida a responsabilidade solidária, a impossibilidade de um dos réus não impede que o outro cumpra por inteiro a obrigação imposta. 4. Recurso provido. 



    4. Agravo regimental desprovido.